Tribunal: TCU
Processo: 034.922/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 827/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.1.1 e subitens do Acórdão 2770/2018-TCU-Plenário ; considerar atendidas as recomendações contidas nos itens 9.2, 9.3 e subitens do Acórdão 2770/2018-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.1.2 e subitens do Acórdão 2770/2018-TCU-Plenário , referentes à promoção de alterações necessárias na Instrução Normativa Secom 9/2014, a serem continuadas pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Unidade Jurisdicionada ao Tribunal, à qual se subordina a Secretaria Especial de Comunicação Social, sucessora da antiga Secom/PR; fazer a determinação especificada no item 1.8; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Geral da Presidência da República e à Secretaria de Governo da Presidência da República; e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.922/2016-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.734/2017-4 (Relatório de Auditoria). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Petróleo Brasileiro S.A.; Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria-geral da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: Marcos Antonio Marques Machado (OAB/RJ 121.538); Marcelo Feijo; Haroldo Maia Junior; Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261); Rafael Rebelo Pereira (OAB/SC 24.868); Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha; Juliana Calixto Pereira (OAB/RJ 130.070) e outros. 1.8. Determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) a autuação de processo de monitoramento específico para avaliar o cumprimento da determinação constante do item 9.1.2 e subitens do Acórdão 2770/2018-TCU-Plenário , referentes à promoção de alterações necessárias na Instrução Normativa (IN) Secom 9/2014.